Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-68.2018.8.11.0110
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001040-68.2018.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA - ME - CNPJ: 27.331.614/0001-02 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA - ME - CNPJ: 27.331.614/0001-02 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0001040-68.2018.8.11.0110

Origem:

Vara única da comarca de Campinápolis

Recorrente(s):

SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA - ME

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO – ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PLEITO DE RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre o pleito de rescisão do contrato entre as partes por motivo de força maior.

A autora, ora recorrente, foi vencedora no processo licitatório realizado pelo Município, com validade de um ano, e alega que não pode manter a prestação do serviço pois está sofrendo prejuízos.

Requereu a rescisão na via administrativa, sendo negado. Alegou que não suporta mais prestar os serviços e que isso a tem colocado em situação de vulnerabilidade financeira.

No entanto, como bem pontuado na sentença, a recorrente sequer indicou a situação nova, ocorrida após a formalização do contrato, que ensejou a modificação do equilíbrio econômico-financeiro, tratando-se de meras alegações.

Registro que em sede de recuso foi requerido a nulidade da sentença pois seria necessário a realização de perícia contábil.

No entanto tal pedido não merece acolhimento pois está precluso, não sendo alegado em impugnação a contestação.

A sentença não merece reformas visto que a recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I do CPC.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021